Tribunal: TJPA
Processo: 0012423-35.2013.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3416 - Furto
Data de julgamento: 2022-07-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0012423-35.2013.8.14.0401

APELANTE: AGNER DE AZEVEDO E AZEVEDO

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO – FURTO – ABSOLVIÇÃO – RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO – INVIABILIDADE. 1. se observa que o acusado foi condenado a 1 (um) ano de reclusão, a qual prescreve em 4 (quatro) anos, nos termos do art. 109, V do Código Penal Brasileiro. Dos autos verifica-se que a denúncia foi recebida em 03.06.2013. No entanto, em 06.05.2014 foi determinada a suspensão do processo e do prazo prescricional. Assim, o processo ficou suspenso no período de 06.05.2014 até 16.03.2018, não tendo decorrido entre os marcos interruptivos da prescrição, ou seja, entre o recebimento da denúncia (03.06.2013) e a data da sentença (10.10.2019), bem como da sentença até o presente momento, prazo superior a 4 anos, como disposto no art. 109, V do CPB.

ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPROCEDÊNCIA. 2. Os elementos de prova constantes dos autos evidenciam a autoria delitiva, diante dos depoimentos da vítima que reconheceu o acusado, depoimentos testemunhais e do próprio acusado que confessou a autoria em sede policial, embora não tenha sido interrogado em juízo, sendo declarado revel.

REFORMA DA PENA – IMPOSSIBILIDADE. 3. O magistrado sopesou todo as circunstancias judiciais como favoráveis, e erroneamente fixou pena base em 1 ano e 6 meses e após, reconhecendo a atenuante de confissão extrajudicial, reduziu a pena em 6 meses, não havendo agravantes e causas de aumento ou diminuição da pena, a pena restou fixada no mínimo legal, ou seja, em 1 ano de reclusão.

Em que pese o erro na sentença condenatória, na fixação da pena base, importante asseverar que ainda aplicada a pena base no mínimo legal, inviabilizaria a aplicação da atenuante de confissão pelo disposto na sumula 231 do STJ, no que restaria, igualmente, a pena no mínimo legal, ou seja, em 1 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3º Turma de Direito Penal, em Sessão Ordinária do Plenário Virtual, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que à unanimidade de votos, conhece do recurso e nega-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Sessão presidia pela Exma. Desa. Eva do Amaral Coelho.

RELATÓRIO

AGNER DE AZEVEDO E AZEVEDO
interpôs o presente recurso contra sentença do Juízo de Direito da 8ª Vara Criminal da Capital que o condenou pela prática da conduta tipificada no art. 155,
caput
do Código Penal.

Consta na denúncia que no dia 16.05.2013, a vítima Ediane Ferreira Teixeira estava na parada de ônibus, ocasião em que estava digitando mensagem em seu celular, quando o acusado, ameaçando-a exigiu a entrega do celular. Após o delito a vítima acionou uma viatura a qual prendeu o acusado minutos depois.

O processo seguiu os trâmites legais.

O juízo
a quo
convencido da autoria e da materialidade do crime julgou procedente a denúncia e condenou Agner Azevedo e Azevedo a pena de 1 (um) ano de reclusão, no regime aberto, pela prática do delito previsto no art. 155,
caput
do Código Penal Brasileiro.

Inconformado o acusado recorreu da decisão, pugnando, pela extinção da punibilidade pela prescrição intercorrente e subsidiariamente, absolvição ante a insuficiência probatória e reforma da pena base ao mínimo legal.

Em contrarrazões, o Ministério Público posicionou-se pelo conhecimento e parcial provimento do recurso para que seja reconhecida a prescrição.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e improvimento.

É o relatório.

À revisão para julgamento na Sessão do Plenário Virtual.

VOTO

Presente os requisitos de admissibilidade recursal, passo a análise da matéria arguida.

Quanto a prescrição se observa que o acusado foi condenado a 1 (um) ano de reclusão, a qual prescreve em 4 (quatro) anos, nos termos do art. 109, V do Código Penal Brasileiro. Dos autos verifica-se que a denúncia foi recebida em 03.06.2013. No entanto, em 06.05.2014 foi determinada a suspensão do processo e do prazo prescricional, uma vez que o apelante não foi localizado para ser citado. Tal suspensão perdurou por vários anos até o acusado ser novamente preso em flagrante por outro delito, ocasião em que foi intimado para apresentação de resposta à acusação, citação pessoal em 16.03.2018.

Assim, o processo ficou suspenso no período de 06.05.2014 até 16.03.2018, não tendo decorrido entre os marcos interruptivos da prescrição, ou seja, entre o recebimento da denúncia (03.06.2013) e a data da sentença (10.10.2019), bem como da sentença até o presente momento, prazo superior a 4 anos, como disposto no art. 109, V do CPB.

No mérito, não há que se falar em insuficiência probatória, se restou demonstrado, pelos depoimentos testemunhais. A vítima declarou que estava na parada de ônibus e veio um rapaz e pegou o seu celular da sua mão e saiu correndo; que não se recorda de todo o ocorrido, mas sim de que o apelante pegou seu aparelho e correu e que o homem que havia sido preso depois foi quem lhe assaltou.

A testemunha Gilberto de Oliveira Lopes, policial militar disse que foi acionado pelo CIOP de que o denunciado estava envolvido na morte de um policial; e após detê-lo, este estava portando um celular e em seguida foram parados pela vítima aduzindo que havia sido roubada pelo acusado, a qual o reconheceu como assaltante que levou seu celular.

Assim, os elementos de prova constantes dos autos evidenciam a autoria delitiva, diante dos depoimentos da vítima que reconheceu o acusado, depoimentos testemunhais e do próprio acusado que confessou a autoria em sede policial, embora não tenha sido interrogado em juízo, sendo declarado revel.

Concernente aos fatos, imperioso ressaltar a importância da palavra da vítima, a qual possuem relevante valor probatório, considerando que nestes crimes contra o patrimônio, geralmente ocorrem na clandestinidade.

Na dosimetria de pena, observa-se que o magistrado sopesou todo as circunstancias judiciais como favoráveis, e erroneamente fixou pena base em 1 ano e 6 meses e após, reconhecendo a atenuante de confissão extrajudicial, reduziu a pena em 6 meses, não havendo agravantes e causas de aumento ou diminuição da pena, a pena restou fixada no mínimo legal, ou seja, em 1 ano de reclusão.

Em que pese o erro na sentença condenatória, na fixação da pena base, importante asseverar que ainda aplicada a pena base no mínimo legal, inviabilizaria a aplicação da atenuante de confissão pelo disposto na sumula 231 do STJ, restando, igualmente, a pena fixada no mínimo legal, ou seja, em 1 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto, em consonância com o parecer ministerial,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, 02/08/2022